Tribunal: TJMT
Processo: 1030713-81.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030713-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), L. A. O. DOS SANTOS - CNPJ: 40.297.540/0001-01 (RECORRIDO), CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - CPF: 276.537.491-00 (ADVOGADO), MARCELO BARROS LOPES - CPF: 710.391.201-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PROTESTO DE TÍTULO. PAGAMENTO POSTERIOR AO APONTAMENTO E ANTERIOR À LAVRATURA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. ÔNUS DO DEVEDOR PELO CANCELAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O protesto de título é legítimo quando realizado com base em débito vencido à época do apontamento, ainda que o pagamento ocorra antes da lavratura.

2. O pagamento posterior ao encaminhamento do título não transfere ao credor o dever de impedir a efetivação do protesto.

3. Compete ao devedor adotar as providências para evitar ou cancelar o protesto após a quitação.

4. A inexistência de ato ilícito afasta a configuração de dano moral indenizável.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da cooperativa de crédito, reformando integralmente a sentença de primeiro grau que havia condenado a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de protesto de título.

O agravante sustenta que o protesto foi indevido porque a quitação ocorreu antes da lavratura do ato, que o precedente do Superior Tribunal de Justiça não se aplicaria ao caso concreto e que caberia à instituição financeira impedir a efetivação do protesto após o pagamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026